Tribunal: TJMT
Processo: 1003912-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003912-47.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRACIELA MARIA SCHMITT - CPF: 019.270.681-00 (EMBARGANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada maculada por contradição, obscuridade e/ou omissão sanável (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os aclaratórios sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição do recurso é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar os fundamentos da decisão colegiada por meio de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GRACIELA MARIA SCHMITT contra
o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no
1003912-47.2021.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá,
que acolheu a arguição da prescrição da pretensão, e reformou a r. sentença para,
reconhecendo e proclamando a prescrição da pretensão autoral, julgar improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC. (Cf. Id no 161551186).

A autora/embargante
alega que o v. acórdão é omisso pois esta contrário as leis específicas e a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, afirmando que “a
pretensão da Parte Autora é indenizatória por propaganda enganosa, razão pela qual se aplica o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do CDC,
sendo que,
“conflito entre uma norma geral e uma norma especial, esta deve prevalecer, aplicando-se o critério da especialidade (...)
”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios,
para que seja sanado as contradições apontadas, ou, no mínimo, para fins de prequestionamento da matéria (Cf. Id. no 162631660)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 163962682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no v. acórdão para manter o julgamento hostilizado, com destaque para os seguintes excertos,
in verbis
:

(...)

Na petição inicial, após afirmar a “
prática de publicidade enganosa
” pela divulgação de informação de que “
o ITBI e registro cartorário eram grátis
”, a autora aduz que “
pagou para empresa requerida dez parcelas de R$ 80,00
(...)
para que a mesma resolvesse a suposta parte burocrática de registro do imóvel
”, cobrança identificada no “
Extrato MRV
” como “
Serv. Assessoria no Registro Pref/Cart
” (sic – cf. Id. no 149784393 - Pág. 3/4).

Alega que “
só não requereu a isenção na Prefeitura devido à publicidade enganosa da ré, que lhe prometeu isenção do ITBI/Registro
”, que, se “
soubesse que a
(MRV)
não iria cumprir com sua publicidade,
(...)
teria por conta registrado o imóvel e teria o ITBI isento pela Prefeitura, por se tratar do primeiro imóvel e fazer parte do Programa Minha Casa, Minha Vida e ainda teria até 75% de desconto no registro, e por fim economizaria ainda a taxa paga à MRV de R$ 800,00
”, e, ainda, que “
os prejuízos financeiros referentes aos pagamentos de registro foram no valor de R$ 1.423,72, e devem ser restituídos em dobro, ou seja, R$ 2.847,44
” (sic – cf. Id. no 149784393 - Pág. 14 e 17).

Ao final, pede condenação da MRV à “
restituição dos danos materiais na forma dobrada, qual seja, no valor de, R$ 2.847,44
” (sic – cf. Id. no 149784393 - Pág. 30).

Na contestação, a MRV sustenta tratar-se de “
pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa
” ou de “
pretensão de

reparação civil
”, atraindo prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, IV e V, do CPC (cf. Id. no 149782869 - Pág. 2/3), mas a r. sentença admitiu tratar-se de pretensão de “
repetição de indébito por cobrança indevida de serviços
”, sobre a qual incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência do eg. STJ.

Sucede
, porém, que, conforme se extrai da petição inicial, em especial dos pedidos formulados, a pretensão realmente se vincula à reparação civil, ou, no mínimo, à vedação ao enriquecimento sem causa, pois o pleito é de repetição do valor dispendido pela autora/apelada com o registro do imóvel perante o Cartório competente, e não do montante gasto com o pagamento pelo “
Serv. Assessoria no Registro Pref/Car
t
”.

A queixa autoral não é de falta de prestação do serviço de assessoria para viabilizar a isenção do ITBI e das despesas registrais, mas de que era indevida a cobrança de valores a esse título, porque a publicidade veiculada pela MRV informava “
ITBI e registro grátis
” (cf. Id. no 149784393 - Pág. 3).

Assim, admito, “
data venia
”,
que não se pode aplicar a regra geral do art. 205 do Código Civil, pois não se trata de “
ação de repetição de indébito por cobrança indevida de serviços
”, como afirmado pela r. sentença apelada
.

E, no caso, como o pagamento de R$ 1.361,77 a título de “
RT02 – Registro Cartório
” ocorreu em 22/09/2016 (cf. Id. no 149784395 - Pág. 2), deve ser reconhecida a prescrição da pretensão judicializada somente em 09/02/2021, quando já esgotado o prazo trienal do art. 206, §3o, IV e V, do Código Civil.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023